Tribunal: TJDFT
Processo: 0727979-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727979-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAVAEL DIAS DA SILVA AGRAVADO: AB DINEGUI DE ANDRADE MARIANO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Javael Dias da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 199984354 do processo n. 0739359-38.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Ab Dinegui de Andrade Mariano, indeferiu o pedido de citação por meio eletrônico, realizada pelo WhatsApp. Em suas razões recursais (ID 61271265), sustenta o agravante que “A citação pelo aplicativo whatsapp, que já se encontra implementada e sob utilização do E. TJDFT, permite que a parte ré seja citada de maneira muito mais célere e eficaz, até reduzindo custos do Tribunal, haja vista a desnecessidade de emissão de papéis, ou que sejam realizadas quaisquer locomoções por Oficial de Justiça”. Menciona os arts. 4o, 6o e 246 do CPC. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a realização da citação por meio do WhatsApp. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 61271271 e 61271272). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) Ante o certificado no id. 198689741, necessária a realização de citação por Oficial de Justiça, sendo imprescindível a expedição de carta precatória, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO PELO WHATSAPP. PORTARIA GC 34/2021-TJDFT. REQUISITOS. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE. CITAÇÃO POSTAL. FRUSTRADA. RENOVAÇÃO POR OFICIAL. NECESSIDADE. CARTA PRECATÓRIA. NÃO DISPENSA A RENOVAÇÃO ( CPC, 249). SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação eletrônica por meio de aplicativo de mensagem WhatsApp só é possível no caso de cumprimento de todos os requisitos previstos na Portaria GC 34/2021 do TJDFT. 2. A citação via AR/MP postal, quando frustrada (ausente 3 vezes) enseja a subsequente tentativa de promoção do ato citatório por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, ainda que o cumprimento pressuponha a expedição de carta precatória ( CPC, 249). 3. A suspensão do processo pela não localização do executado ( CPC, 921, III, redação da antes da Lei do Ambiente de Negócios - Lei n. 14.195/21) é viável desde que a parte exequente tenha exaurido todos os meios para localizar a parte executada, inclusive carta precatória ( CPC, 249). 4. Negou-se provimento ao apelo.” (TJ-DF 07067947720218070005 1436497, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 13/07/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 20/07/2022) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INOBSERVÂNCIA. TENTATIVA DE CITAÇÃO POR VIA POSTAL. RÉU AUSENTE TRÊS VEZES. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL VIA OFICIAL DE JUSTIÇA OU CARTA PRECATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CURADORIA ESPECIAL. 1. A citação editalícia é válida, quando restarem atendidos todos os requisitos constantes do art. 256, II, do CPC, que determina a adoção dessa modalidade de citação quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré. 2. Impõe-se a citação pessoal (oficial de justiça/carta precatória) no endereço da parte, cuja diligência postal com aviso de recebimento retornou com a informação ‘ausente por três vezes’. 3. Não se pode considerar que o réu se encontra em local incerto, ignorado ou inacessível, quando não foram esgotados os meios existentes para sua localização, o que implica em nulidade da citação editalícia. 4. Agravo conhecido e provido.” (TJ-DF 07170489020228070000 1624296, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/09/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 14/10/2022) Para a expedição da deprecata, deverá a parte cumprir integralmente as determinações contidas na certidão de id. 198713516, no prazo de 10 (dez) dias (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. O art. 6o da Lei n. 11.419/2006, que regula a informatização dos atos judiciais, previu que as citações poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. Dessa previsão, estão excluídos os processos que versem sobre direito processual penal e infracional. O dispositivo legal carece, porém, de complementação regulamentar pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme determina o art. 246 do CPC. É certo que o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 455, de 27 de abril de 2022, instituindo o Portal de Serviços do Poder Judiciário, para, entre outros fins, permitir a citação eletrônica. Porém, o diploma regulamentar ainda não estabeleceu as regras específicas para a citação por meio eletrônico. Ante a ausência de regulamentação específica e operacional pelo CNJ, os dispositivos legais acima mencionados não são suficientes para autorizar a citação por aplicativos de mensagens. É que a citação, por ser ato formal a reclamar estrita observância ao conteúdo normativo pertinente, deve ser feita em conformidade com os meios de citação elencados no art. 246, §1o-A, do CPC, pois já se encontram regulados por normas próprias. Não se ignora que, em decorrência da pandemia da Covid-19, este e. Tribunal de Justiça editou a Portaria GC 34/2021 com o objetivo de preservar a continuidade dos serviços judiciais e, por conseguinte, estabeleceu as regras para a citação por meio do WhatsApp com mecanismos para assegurar a adequação do ato citatório, bem como a autenticação da identidade do usuário. Ocorre que as medidas reguladas foram excepcionais e temporárias enquanto vigoravam as restrições estabelecidas no Decreto Distrital n. 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, que já foram revogadas pelo Decreto Distrital n. 41.913, de 19 de março de 2021, e suas alterações posteriores. Logo, a referida Portaria perdeu a sua vigência. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora